Tribunal: STF
Processo: ARE 1318198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PROCESSUAL CIVIL. COTAS DO ADICIONAL DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. CONTA DE DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO – CDE. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA E RESTITUIÇÃO DE VALORES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos pela União e pela Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Quinta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio Grande do Sul no Recurso Cível n. 5002552-55.2017.4.04.7129/RS, no qual o Juiz relator proferiu voto nos termos a seguir:
    “Preliminarmente, acolho a alegação de ilegitimidade passiva da RGE, pois Às concessionárias cabe apenas a movimentação e a administração. Conforme previsto no artigo 13, §5º, da Lei nº 10.438/02 (com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 12.783/13, compete à concessionária somente a movimentação da CDE, pelo que se depreende que a mesma não tem ingerência nenhuma no que diz respeito à forma de cálculo dos valores pagos pelos consumidores de energia elétrica. Também não é a concessionária a destinatária dos valores (RECURSO CÍVEL Nº 5007895-83.2017.4.04.7112/RS) (…) 
    Destarte, voto por negar provimento aos recursos da UNIÃO e da ANEEL e por dar parcial provimento ao recurso da RGE, declarando-a parte ilegítima para a presente demanda, que se refere tão-somente à CDE” (fls. 2 e 21, e-doc. 25).
    Os embargos de declaração opostos pela União foram rejeitados (fl. 5, e-doc. 29). 
Agravo no recurso extraordinário interposto pela União
    2. No recurso extraordinário, a União alega ter a Turma Recursal de origem contrariado a al. b do inc. XII do art. 21, os incs. I, II e III do art. 145, o caput e o inc. III do parágrafo único do art. 175 da Constituição da República, ao argumento de ilegitimidade passiva quanto à demanda, pois estaria “nos presentes autos apenas enquanto ente legislador” (fl. 27, e-doc. 33).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 43).
    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a União sustenta que “se a CDE não possui natureza tributária está ausente o pressuposto invocado para fixar a legitimidade passiva da União. Na medida em que se concluiu que a CDE não é tributo, não mais subsiste a presença da União no feito. Ademais, a capacidade legislativa não se confunde com a titularidade ativa da relação obrigacional. De outro modo, a ilegitimidade da União sobressai do fato de que a determinação de recálculo imposta no acórdão não é direcionada à recorrente, mas à Aneel” (fls. 6-7, e-doc. 47).
    Argumenta que “o acórdão recorrido não observou que os normativos encontram fundamento na previsão de modicidade tarifária, na medida em que, acaso não fosse o suporte parcial da CDE, a tarifa de energia elétrica a ser suportada pelo consumidor sofreria importante reajuste diante da necessidade de custeio daquilo que restou afastado” (fl. 8, e-doc. 47).
    Assinala que “a arguição de violação ao texto constitucional decorre do fato de o acórdão do Tribunal a quo haver fulcrado sua decisão sem consideração dos dispositivos abordados no recurso da recorrente. Veja-se, em que pese a matéria discutida nos autos remeta também à legislação infraconstitucional, não isenta de violação ao texto constitucional. Pode-se constatar, pois, que a tese central desenvolvida no Recurso Extraordinário interposto pela União possui caráter nitidamente constitucional” (fls. 10-11, e-doc. 47).
    Pede “seja o presente Agravo conhecido e acolhido, reformando-se a decisão recorrida para que o Recurso Extraordinário seja julgado e provido pelo Egrégio Tribunal, restabelecendo-se, assim, o direito da Agravante” (fl. 11, e-doc. 47).
Agravo no recurso extraordinário interposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL
    5. No recurso extraordinário, a Aneel alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, a al. b do inc. XII do art. 21 e o caput e o inc. III do parágrafo único do art. 175 da Constituição da República, ao argumento de que “a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica é competência administrativa exclusiva do Poder Executivo da União” (fl. 4, e-doc. 36).
    6. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 43).
    7. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a Aneel salienta que, “ao negar provimento aos embargos declaratórios, sem se manifestar a sua aplicabilidade, restou por violar, além dos dispositivos legais adrede referidos, o art. 5º, XXXV , LIV e 93, IX da CF/88” (fl. 3, e-doc. 50).
    Assevera que “a referida decisão que inadmite o recurso Extraordinário, também viola o art. 93, IX da CF , pois inadmite o recurso, sem fundamentar o porquê da inadmissão em face do art. 93, IX da CF” (fl. 4, e-doc. 50). 
    Acrescenta que “o que se está a discutir nesse processo é que a ANEEL, não abusou de seu poder, agiu e age dentro das determinações legais e constitucionais já referidas, para regular o sistema de energia elétrica, tanto que criou a CCEE , e está tentando regular o sistema dentro do princípio da eficiência e igualdade, e portanto não há motivos para ingerência do Judiciário em suas atribuições legais e constitucionais” (fl. 5, e-doc. 50).
    Pontua que “a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece prosperar porque não prestou jurisdição dentro dos limites da respectiva competência, gizada no Código de Processo Civil, em seu artigo 542, § 1º” (fl. 9, e-doc. 50). 
    Pede “o conhecimento e o provimento do presente recurso de Agravo, a fim de que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal reforme a guerreada decisão, determinando que sejam apreciadas as razões do Recurso Extraordinário para dar-lhe provimento” (fl. 10, e-doc. 50).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    8. Pela semelhança de argumentos e pedidos apresentados, os recursos extraordinários com agravos da União e da Aneel serão analisados em conjunto. 
    9. Razão jurídica não assiste às agravantes.
    10. Na espécie vertente, a Turma Recursal confirmou a sentença pela qual determinadas as seguintes providências:
    “a) DETERMINAR o afastamento do repasse de recursos para a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), para as seguintes finalidades: ‘neutralizar a exposição contratual involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo, decorrente da compra frustrada no leilão de energia proveniente de empreendimentos existentes realizado em dezembro de 2013’; ‘cobrir os custos relativos à exposição involuntária das concessionárias de distribuição no mercado de curto prazo’; ‘cobrir os custos adicionais das concessionárias de distribuição relativos ao despacho de usinas termelétricas vinculadas a Contratos de Comercialização de Energia Elétrica no Ambiente Regulado - CCEAR, na modalidade por disponibilidade de energia elétrica’; ‘cobrir os custos relativos à Conta no Ambiente de Contratação Regulada - CONTA-ACR, de que trata o art. 1º do Decreto nº 8.221, de 1º de abril de 2014’ e ‘cobrir os custos com a realização de obras no sistema de distribuição de energia elétrica definidas pela Autoridade Pública Olímpica - APO, para atendimento aos requisitos determinados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI, com fundamento no art. 12, caput, da Lei nº 12.035, de 1º de outubro de 2009’, nos termos da fundamentação;
      b) DETERMINAR à ANEEL que recalcule, a partir de março de 2015 (Resolução nº. 1.857/2015), para efeito de determinação da tarifa de energia elétrica devida pelo autor, a cota da Conta de Desenvolvimento Energético, resultante da exclusão dos mencionados custos e informe o novo valor à concessionária de energia contratada pelas autoras, que deverá observar esse cálculo na emissão das faturas vindouras” (fls. 20-21, e-doc. 25).
    O exame das pretensões das agravantes exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 
    A apreciação dos pleitos recursais demandaria também a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 10.438/2002, 10.762/2003, 12.783/2013 e 12.839/2013 e Decretos ns. 7.945/2013, 8.203/2014, 8.221/2014 e 8.272/2014). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 846.830-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 547/2013. ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.245.452-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. 1. Inexistência de contrariedade ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República. 2. Tarifa diferenciada de energia elétrica. Análise de normas infralegais. Ofensa constitucional indireta. Precedentes. 3. Reexame de fatos e provas. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 722.739-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.4.2013).
    11. Também não procedem as alegações da Aneel de ofensa ao art. 2º, aos incs. XXXV e LIV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    12. A alegação de nulidade da decisão da Turma Recursal de origem por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. 
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Tema 339 de repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010). 
    13. Quanto à alegada contrariedade aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:
    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).
    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Tema 895, DJe 16.6.2016).
    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    14. Quanto à alegada ofensa ao art. 2º da Constituição da República, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes” (ARE n. 908.738-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.8.2016). 
    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.
    15. Pelo exposto, nego provimento aos recursos extraordinários com agravos (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora